Tribunal: STF
Processo: RE 1410755
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DO TOCANTINS. EXCLUSÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. ADCT, ART. 19. §1°. ESTABILIDADE. SERVIDOR NÃO EFETIVADO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA, DA BOA-FÉ E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



          1. Trata-se de pedido de reconhecimento ao direito do servidor do  Estado do Tocantins, aposentado pelo Regime Geral da  Previdência Social, de renunciar ao seu atual benefício e ser  aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins  — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis nº 1.246/2001 e  1.614/2005. 



          2. A parte autora ingressou nos quadros do Estado de Goiás  antes da Constituição de 1988, passou a ser vinculada ao Estado  de Tocantins a partir de sua criação, foi estabilizada em razão do  art. 19 do ADCT, e contribuiu até 2001 para o Instituto de  Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto  de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, quando,  por força de Lei Estadual, foi desligada do RPPS e vinculada ao  RGPS. 



          3. Dispõe o art. 19 do ADCT ‘Os servidores públicos civis da  União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da  administração direta, autárquica e das fundações públicas, em  111 exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo  menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos  na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados  estáveis no serviço público.’ 



          4. A questão sobre a efetividade dos servidores estáveis por força  do art. 19 do ADCT foi objeto de análise pelo c. STF na Ação  Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876/DF, (Relator Ministro  Dias Toffoli, Pleno, 26/03/2014): ‘O art. 19 do Atos das  Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os  servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na  data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade  conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que  depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal  dispositivo é de observância obrigatória pelos estados.  Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda  Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP,  Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04;  ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa,  Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o  Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.’ 



          5. Conforme interpretação da Advocacia Geral da União,  constante do Parecer GM - 030, exarado pelo Advogado-Geral  da União e aprovado pelo Presidente da República, a efetividade  tem relação com a forma de admissão e consequências de ordem  funcional, não sendo relevante, no entanto, para fins de  verificação do direito ao ingresso e permanência no Regime  Próprio de Previdência. O referido parecer concluiu que: ‘os  servidores titulares de cargos efetivos — o ainda que não estáveis  nem efetivados — o possuem direito ao mesmo regime  previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos,  v.g., efetivos os cargos, não os servidores, efetivos ou efetivados  por concurso público.’ 



          6. O art. 40 da CF188 assegurou aos servidores titulares de  cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos  Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, o regime  próprio de previdência de caráter contributivo e solidário.  Conforme regra do §13º do referido artigo, aplica-se o regime  geral de previdência social apenas ao servidor ocupante,  exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre  nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou  de emprego público, o que não é o caso dos autos. 



          7. Os servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT,  titulares de cargos efetivos, ainda que não efetivados, preenchem  o requisito do art. 40 da Constituição Federal, devendo lhes ser  assegurada a permanência no regime próprio de previdência dos  servidores públicos. 



          8. A exclusão e a transferência para o regime geral da  previdência social de servidores que contribuíram durante longo  período para o regime próprio de previdência social ofendem os  princípios da boa-fé, da isonomia, da segurança jurídica e da não  surpresa. Os servidores que contribuíram por longo período para  o regime próprio de previdência do estado devem usufruir da 10  efetiva contraprestação, quando do preenchimento dos requisitos  para a aposentadoria.



          9. Apelações e remessa oficial desprovidas” (fl. 4, e-doc. 12 e fl.  16, e-doc. 11). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. II do art. 37 e o § 13º do art. 40 da Constituição da República, e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustenta que “a pretensão da autora nada mais é do que se desaposentar do Regime Geral de Previdência Social, para auferir benefício mais vantajoso do RPPS, a partir de seu novo requerimento” (fl. 5, e-doc. 22).



    Argumenta que ”esse Colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário” (fl. 8, e-doc. 14).



    Pondera que “apenas os servidores detentores de cargos efetivos têm direito à vinculação ao regime de previdência próprio, aplicando-se aos demais agentes públicos o regime geral de previdência social” (fl. 10, e-doc. 22).



    Pede “provimento ao presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. acórdão recorrido, julgando-se, consequentemente, improcedentes os pedidos iniciais da parte autora” (fl. 14, e-doc. 22).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, no cargo em que admitido, sem incorporação na carreira e sem direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Assim, por exemplo:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 604.519-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2012).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário, sem condenação ao pagamento de custas ou de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95” (RE n. 1.381.167-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 59.2022). 



          “Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Direito  Administrativo e Constitucional. Agentes Públicos estabilizados  pelo art. 19 do ADCT. Regime Previdenciário. 1. Agravo interno  de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário  interposto de acórdão que determinara a vinculação de servidores  não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ao regime  próprio de previdência social. 2. Os servidores abrangidos pela  estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se  equiparam aos servidores efetivos e, portanto, estão vinculados  ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da  CF, na redação dada pela EC 20/98. 3. Agravo interno provido”  (RE n. 1.381.137-AgR, Redator para o acórdão o Ministro  Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.375.560-AgR, de minha redatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADCT, ARTIGO 19. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI N. 11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ. 1. É necessário que o servidor público possua - além da estabilidade - efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. 2. O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 400.343-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 1º.8.2008).



    O Tribunal de origem não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal formada a partir da interpretação conferida ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Acolhível, nesse ponto, a postulação recursal de que deve ser aplicado à recorrida o Regime Geral da Previdência Social, por não ter sido alcançada a efetividade no serviço público. 



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecendo a necessidade de permanência da recorrida no Regime Geral da Previdência Social, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora